Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-72.2018.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000488-72.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI - CNPJ: 00.584.567/0001-52 (RECORRENTE), JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT - CPF: 003.522.799-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000488-72.2018.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s): SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MERCADO DE CONSUMO – PARCELAS ACIMA DO DEVIDO – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO REJEITADO – PRÁTICA ABUSIVA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO E RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E MULTA INDEVIDA E DESPROPORCIONAL – INFRAÇÃO DE CONSUMO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – MULTA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de nulidade da intimação no processo administrativo por falta de identificação do andar e da sala não subsiste, pois não se verifica haver outros dados equivocados. Não se negou a veracidade do endereço e nem do prédio onde foi entregue, de modo que o recebimento do AR se mostra válido. Havia a identificação do endereço (constando a parte promovente como destinatária) e do prédio, de modo que a mera invocação de falta de sala e número não se mostra suficiente para nulificar a intimação devidamente recebida, devendo ser aplicado o teor do Enunciado 5, do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

No que se refere à suposta ausência de responsabilidade, por apenas prestar serviço de cobrança à empresa Cimopar Móveis Ltda, igualmente, razão não lhe assiste, pois isso é matéria que depende de prova, de modo que lhe cabia comprovar qual o tipo de relação jurídica com essa empresa. Apesar de alegar que apenas presta serviço de cobrança, é perfeitamente possível a existência de cessão de crédito, caso em que não agiria por mandato, mas em nome próprio.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial para anular a decisão proferida pelo PROCON por falta de intimação e, alternativamente, o reconhecimento de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, com o argumento de que inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, bem como que a parte promovente não apresentou elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da requerida e a suposta ilegalidade na aplicação da multa suscitada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões de recurso, arguiu a nulidade da intimação no processo administrativo perante o PROCON, pois apresenta endereçamento incompleto (não consta andar e sala) e foi recebido por pessoa estranha ao servido, podendo ser destinada a qualquer outra empresa. Alegou que houve presunção de recebimento, o que não se admite.

Alegou que “da leitura do artigo 248, § 2o, do referido Diploma Legal, fica evidente que, muito embora a citação de pessoas jurídicas possa ser feita pelo correio, a entrega da carta somente será considerada válida se recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

No mérito, alegou ausência de responsabilidade pelos fatos apurados e que gerou aplicação de multa, pois apenas presta serviço de cobrança em nome da empresa Ciomar Móveis Ltda, de forma que a empresa não precise criar aparato administrativo para recuperar o crédito que detém e possa focar em suas atividades laborais.

Sustentou que “age como mandatária da Cimopar Móveis Ltda., efetuando cobranças em seu nome, mas somente de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos pela empresa credora”, bem como que “é possível que a cliente da empresa tenha se confundido no momento de renegociar o seu débito, haja vista que recebia ligações da Services, e acreditado que deveria realizar acordo diretamente com a empresa de cobranças, erro comum de muitos outros clientes das empresas credoras as quais a Services realiza o serviço de cobranças, ao confundirem as recuperadoras de crédito com empresas que adquirem créditos para si”.

Alegou que “tal situação não foi levada em consideração em nenhum dos momentos que houve a análise do ocorrido, quer seja no processo administrativo, quer seja na decisão do juízo a quo”, bem como que “em momento algum durante o curso do processo administrativo cogitou-se, seja por parte da consumidora ou do próprio Procon/MT, notificar a empresa Cimopar Móveis Ltda. acerca dos fatos”.

Argumentou que inexiste dano a ser indenizado por meio da multa aplicada e que a fundamentação exigida para a aplicação de multa, no presente caso, é genérica. Alegou que a fundamentação utilizada na decisão questionada não justifica a aplicação de multa, ainda mais no valor de R$ 4.000,00, devendo ser reduzida.

Requereu o provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão de 1a Instância, cancelando a multa arbitrada pelo órgão administrativo, ou, subsidiariamente, que o quantum seja minorado, de forma a ser verdadeiramente proporcional ao fato ocorrido”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a multa fora aplicada de acordo com os parâmetros legais e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a regra de competência atribuída ao PROCON para a defesa do consumidor.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto inexiste erro a ser corrigido, pois, em se tratando de defesa do consumidor e das relações de consumo, cabe ao PROCON adotar as providências administrativas necessárias a tanto.

No que se refere à tese de ilegalidade da intimação, por falta de identificação do Andar e da Sala, razão não lhe assiste, pois não se verifica haver outros dados equivocados. Não se negou a veracidade do endereço e nem do prédio onde foi entregue, de modo que o recebimento do AR se mostra válido. Havia a identificação do endereço (constando a parte promovente como destinatária) e do prédio, de modo que a mera invocação de falta de sala e número não se mostra suficiente para nulificar a intimação devidamente recebida.

Não houve recusa de recebimento, nem devolução da correspondência por endereço inexistente ou incompleto, ao contrário, fora devidamente recebida por pessoa devidamente identificada, de modo que, na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovente comprovar que tal pessoa não se encontra no quadro de funcionários. Nada comprovou em sentido contrário. Somente invocou fatos e circunstâncias periféricas na tentativa de causar a nulidade do processo quando se verifica a perfeita identificação do endereço e do prédio, cuja notificação fora devidamente remetida – certamente por porteiros experientes – ao andar e sala da parte promovente, com o devido recebimento, como ocorreu.

Vale citar o teor do Enunciado 5 do FONAJE:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação,
desde que identificado o seu recebedor.

Aliás, alega que tal pessoa não integra o quadro de funcionários e que seria necessário ter poderes para receber correspondência, mas tal exigência é excesso de formalismo, mesmo porque lhe cabia comprovar, repita-se, que o recebedor não é seu funcionário e comprovar quem seria a pessoa responsável por receber a correspondência, o que não fez.

No que se refere à suposta ausência de responsabilidade, por apenas prestar serviço de cobrança à empresa Cimopar Móveis Ltda, igualmente, razão não lhe assiste, pois isso é matéria que depende de prova, de modo que lhe cabia comprovar qual o tipo de relação jurídica com essa empresa. Apesar de alegar que apenas presta serviço de cobrança, é perfeitamente possível a existência de cessão de crédito, caso em que não agiria por mandato, mas em nome próprio.

Portanto, não havendo comprovação, mas mera alegação de inexistência de responsabilidade, não há se falar em ilegitimidade passiva, nem em ausência de responsabilidade.

Com efeito, o PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

No que se refere ao valor da multa, nenhum reparo a fazer. Isso porque, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022